Tribunal: TJDFT
Processo: 0728323-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728323-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VILMA DIAS CARDOSO AGRAVADO: JUÍZA DE DIREITO DEBORA CRISTINA SANTOS CALACO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VILMA DIAS CARDOSO em face da decisão que não conheceu do agravo interno interposto. A embargante alega, em síntese, não se mostram evidentes que as matérias enfrentadas pela recorrente tenham sido analisadas e decididas, o que é imprescindível, visto que é necessário o prequestionamento a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores. DECIDO Os embargos de declaração são cabíveis diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1022 do CPC. No caso em apreço, os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente abordados, de forma clara e precisa, de maneira que inexistem vícios a ser sanados. Confira-se: ‘De acordo com o art. 932 do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, verifica-se que a decisão impugnada julgou liminarmente improcedente a exceção, por considerar que as alegações suscitadas pela agravante/excipiente não seriam suficientes sequer para a instauração do incidente, pois nenhum dos motivos revela situação de imparcialidade, que autorize o afastamento da juíza da causa. A agravante, em suas razões recursais, pugna pela intervenção do Ministério Público, nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa, e a remessa do recurso para ser julgado pela Câmara de Uniformização pelo procedimento de assunção de competência. Como visto, além da falta de impugnação específica, alegações totalmente dissociadas dos fundamentos pelos quais a exceção foi rejeitada in limine, são manifestamente improcedentes. Isto porque a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de pessoa idosa, conforme estabelece a Lei no 10.471/2003, somente é obrigatória quando comprovada a situação de risco, o que não é o caso. (...) Ademais, nos termos do Regimento Interno da egrégia Corte, o incidente de suspeição de juiz do primeiro grau compete às Câmaras Cíveis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.’ Nesse contexto, a inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 na decisão embargada enseja a rejeição dos embargos de declaração. O inconformismo da parte deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições, in casu, inexistentes. Ressalto, ainda, que o julgador não está obrigado a responder, de modo particularizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, por efeito principalmente do preceituado no art. 371 do CPC. Por fim, cumpre acentuar que o novo Código de Processo Civil consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor recurso especial ou extraordinário, ainda que ausente correção de vícios. Ademais, a simples alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, sob pena de se instituir nova modalidade para o cabimento do recurso, ou seja, o exclusivo prequestionamento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator